Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-34.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DIRETRIZ DA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJDFT: PREVALÊNCIA DO ENUNCIADO 517 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0758199-22.2021.8.07.0016, já em fase de cumprimento de sentença e em tramitação no 4° Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de inclusão dos honorários de cumprimento de sentença no débito devido pela executada/agravada, sob o argumento de que seriam descabidos, nos Juizados Especiais, honorários de sucumbência em 1a instância.
2. O agravante alegou que os autos foram julgados em ambas as instâncias dos Juizados Especiais, com fixação de honorários em sede recursal. Destacou ser cabível a fixação de honorários advocatícios em razão da fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §o 1 do CPC. Sustentou que a decisão agravada contrariou a Súmula 517 do STJ e o precedente formado pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT, no julgamento da Reclamação no 0008070-10.2018.8.07.0000 (20180020082044RCL), na qual restou reconhecida a possibilidade de incidência de honorários de cumprimento de sentença nos processos submetidos ao procedimento da Lei no 9.099/95. Pugnou pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada no sentido de fixar honorários advocatícios no patamar de 10% do valor atualizado da causa.
3. Foram apresentadas contrarrazões (ID 45080862).
4. Sobre o assunto, a Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em julgamento de reclamação contra decisão da 2o Turma Recursal, firmou o entendimento acerca da incidência de honorários advocatícios também na fase de cumprimento de sentença, nos termos da Súmula 517 do STJ (Acórdão 1182990, 20180020082044RCL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: 560).
5. No ponto, as Turmas Recursais têm o entendimento de fixar honorários advocatícios no patamar de 10%, na fase de cumprimento de sentença, quando decorrido o prazo de pagamento voluntário de obrigação de quantia certa, conforme art. 523, § 1o do CPC. Nesse sentido: (Acórdão 1671152, 07019901320228079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023) e (Acórdão 1655754, 07019771420228079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023).
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão e fixar os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação, em relação à fase de cumprimento de sentença, devidos pelo executado centro de saúde.
7. Sem custas.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.